Tribunal: TJDFT
Processo: 0707460-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora que aderiu a curso de pós-graduação, alegando irregularidades na prestação do serviço, ausência de corpo docente qualificado, publicidade enganosa e descredenciamento institucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (ii) definir se se configuraram falha na prestação do serviço, publicidade enganosa, danos materiais e danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de cerceamento de defesa não procede, pois houve decisão saneadora expressa e as recorrentes não indicaram provas específicas que pretendiam produzir, nem demonstraram sua pertinência, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis, conforme o CPC.
4. O caso configura relação de consumo, submetida à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do CDC.
5. As provas demonstram falhas na prestação do serviço, ausência de corpo docente especializado conforme prometido e insuficiência de informações claras ao consumidor, em afronta ao art. 6o, III e IV, do CDC.
6. O descredenciamento da instituição junto ao órgão regulador compromete a validade do curso e caracteriza vício grave, não afastado por documentos unilaterais apresentados pelas recorrentes, os quais não comprovam comunicação efetiva aos contratantes.
7. A restituição integral dos valores pagos é medida que decorre do art. 20, II, do CDC, diante da inadequação do serviço e da impossibilidade de seu aproveitamento pela consumidora.
8. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, diante da frustração de legítima expectativa profissional, insegurança quanto à validade do curso, reiteradas tentativas administrativas sem solução e perda de tempo útil, aplicando-se a teoria do desvio produtivo do consumidor.
9. O valor fixado na sentença (R$ 8.000,00) observa critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógico-compensatória da indenização, não comportando redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A existência de decisão saneadora afasta alegação de cerceamento de defesa quando a parte não demonstra a utilidade das provas pretendidas. 2. A frustração do projeto profissional e o desvio produtivo do consumidor caracterizam dano moral indenizável."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 355, 357 e 370; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14, 20 e 37; CC, arts. 186, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi.